Tribunal: TJSP
Processo: 1502927-45.2025.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Carla Rahal
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta por José Carlos Jacques Nunes Junior contra sentença que o condenou por roubo majorado, com emprego de arma de fogo, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por fragilidade probatória e, subsidiariamente,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta por José Carlos Jacques Nunes Junior contra sentença que o condenou por roubo majorado, com emprego de arma de fogo, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por fragilidade probatória e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade do reconhecimento do réu e (ii) avaliar a suficiência probatória para a condenação, além da adequação da dosimetria da pena. III. Razões de Decidir 3. A alegação de nulidade do reconhecimento foi rejeitada, pois o procedimento foi realizado conforme a legislação e corroborado por outros elementos probatórios. 4. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por depoimentos e provas documentais, não havendo dúvida razoável que justifique a absolvição. A confissão informal e os depoimentos dos policiais foram considerados válidos. 5. A dosimetria da pena foi parcialmente reformada, afastando-se a majorante do uso de arma de fogo por falta de comprovação cabal, resultando na redução da pena para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A observância do procedimento de reconhecimento de pessoas é essencial, e no caso, foi devidamente realizada. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação em crimes patrimoniais. Legislação Citada: Código Penal, art. 157, §2o, II, e §2o-A, I; art. 59; art. 65, I e III, "d"; art. 68, parágrafo único; art. 33, §2o, "b"; Código de Processo Penal, art. 226; art. 654, §2o. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 04.03.2024; STF, HC: 73518 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.1996; STJ, AREsp: 2441097 SP 2023/0308290-8, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26.11.2024; STJ, HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 09.02.2021.